Tribunal: STJ
Processo: 0305863-21.2021.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2930976 - RJ
(2025/0165129-2)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: DROGARIAS PACHECO S/A
ADVOGADO
: FELIPE KERTESZ RENAULT PINTO - RJ140937
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADORA
: MARIA LUISA DE MAGALHAES BARBOSA - RJ178908
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. SUCESSÃO
EMPRESARIAL CONSTATADA PELA CORTE DE ORIGEM. RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA INTEGRAL. NULIDADE DA CDA NÃO VERIFICADA. ACÓRDÃO EM
CONSONÂNCIA À JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
EXCESSO DE
SÚMULA N. 83/STJ.
EXECUÇÃO E AUSÊNCIA DE ACESSO AO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E N.
AGRAVO
356/STF.
INTERNO DESPROVIDO.
"O acórdão recorrido vai ao encontro da jurisprudência do STJ, no sentido de que, na
1.
sucessão tributária, não há necessidade de alteração do sujeito passivo nomeado na certidão,
porquanto se cuida, na hipótese, precisamente, de sucessão
, não de verdadeira
ex lege
alteração do sujeito passivo da obrigação" (AgInt nos EDcl no
relatora
AREsp n. 1.554.095/SP,
Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
30/10/2023,
6/11/2023)
A tese de que, “ao aplicar o
§3o indiscriminadamente, o acórdão acaba por afrontar
2.
art. 917,
o
II do Código de Processo Civil” (e-STJ, fl. 700), visto que o pedido de
art. 373,
disponibilização do procedimento administrativo era ônus do Estado do Rio de Janeiro, por
absoluta impossibilidade de diligência da parte ora executada, não foi analisada pelo Tribunal
de origem, faltando, assim, o requisito indispensável do prequestionamento. Diversamente do
que afirma a ora recorrente, a matéria não foi suscitada no âmbito dos embargos de
declaração, a fim de sanar a omissão ou prequestionar o tema, incidindo, na espécie, as
Súmulas n. 282 e n. 356/STF.
. Agravo interno desprovido.
3
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
26/02/2026
04/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54713425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 05/03/2026 10:36:13
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 6b31c5cc-cd35-4065-9d8d-2d9a532c723b

Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
05 de março de 2026
,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA54713425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 05/03/2026 10:36:13
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 6b31c5cc-cd35-4065-9d8d-2d9a532c723b

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2930976 - RJ
(2025/0165129-2)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: DROGARIAS PACHECO S/A
ADVOGADO
: FELIPE KERTESZ RENAULT PINTO - RJ140937
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADORA
: MARIA LUISA DE MAGALHAES BARBOSA - RJ178908
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. SUCESSÃO
EMPRESARIAL CONSTATADA PELA CORTE DE ORIGEM. RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA INTEGRAL. NULIDADE DA CDA NÃO VERIFICADA. ACÓRDÃO EM
CONSONÂNCIA À JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
EXCESSO DE
SÚMULA N. 83/STJ.
EXECUÇÃO E AUSÊNCIA DE ACESSO AO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E N.
AGRAVO
356/STF.
INTERNO DESPROVIDO.
"O acórdão recorrido vai ao encontro da jurisprudência do STJ, no sentido de que, na
1.
sucessão tributária, não há necessidade de alteração do sujeito passivo nomeado na certidão,
porquanto se cuida, na hipótese, precisamente, de sucessão
, não de verdadeira
ex lege
alteração do sujeito passivo da obrigação" (AgInt nos EDcl no
relatora
AREsp n. 1.554.095/SP,
Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
30/10/2023,
6/11/2023)
A tese de que, “ao aplicar o
§3o indiscriminadamente, o acórdão acaba por afrontar
2.
art. 917,
o
II do Código de Processo Civil” (e-STJ, fl. 700), visto que o pedido de
art. 373,
disponibilização do procedimento administrativo era ônus do Estado do Rio de Janeiro, por
absoluta impossibilidade de diligência da parte ora executada, não foi analisada pelo Tribunal
de origem, faltando, assim, o requisito indispensável do prequestionamento. Diversamente do
que afirma a ora recorrente, a matéria não foi suscitada no âmbito dos embargos de
declaração, a fim de sanar a omissão ou prequestionar o tema, incidindo, na espécie, as
Súmulas n. 282 e n. 356/STF.
. Agravo interno desprovido.
3
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por DROGARIAS PACHECO S.
A. contra decisão monocrática desta relatoria assim ementada (e-STJ, fl. 881):

Documento eletrônico VDA54217314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/02/2026 18:13:05
Código de Controle do Documento: 3a0442fe-b740-454b-b420-71eb48851cdd

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À
EXECUÇÃO FISCAL. ICMS.
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
1.
NAO CONFIGURADA.
SUCESSÃO EMPRESARIAL
CPC/2015
2.
CONSTATADA.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA
INTEGRAL.
CONTRATO DE COMPRA E VENDA. FUNDO DE COMÉRCIO. REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E N.
NULIDADE DA CDA
7/STJ. 3.
NÃO VERIFICADA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA À JURISPRUDÊNCIA
DO STJ.
EXCESSO DE EXECUÇÃO E AUSÊNCIA
SÚMULA N. 83/STJ. 4.
DE ACESSO AO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E N.
AGRAVO
356/STF. 5.
CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E,
NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Opostos embargos de declaração pela ora insurgente, foram rejeitados (e-
STJ, fls. 932-936).
Nas razões recursais (e-STJ, fls. 944-955), a agravante sustenta a
inaplicabilidade das Súmulas n.
e n.
no que tange à suposta
282/STF
356/STF,
ausência de prequestionamento acerca da violação aos arts. 329, I, II, 371, 373, II, do
CPC e 174 do CTN, bem como da
uma vez que o acórdão recorrido
Súmula n. 83/STJ,
adota posição contrária à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Assevera "a violação ao
do Código Tributário Nacional, haja vista
art. 133
entendimento deste E. Superior Tribunal de Justiça que se consolidou no sentido de
que a simples locação de estabelecimento comercial não acarreta sucessão tributária"
(e-STJ, fl. 951).
Argumenta ainda que, "a teor do artigo 329, I e II do CPC, faz-se necessário
lembrar que não esta Corte possui também possui entendimento no sentido de que
deve haver prévia inclusão do devedor redirecionado no título executivo" (e-STJ, fl.
951).
Pleiteia, ao final, a reforma da decisão agravada.
Impugnação apresentada (e-STJ, fls. 962-964).
É o relatório.
VOTO
O recurso não comporta provimento, porquanto as razões expendidas são
insuficientes para a reconsideração da decisão impugnada.
Registre-se que, no âmbito do agravo interno, a recorrente apenas se
insurgiu contra a incidência das Súmulas n.
n.
e n.
modo
282/STF,
356/STF
83/STJ,
que as demais questões suscitadas no recurso especial ficam acobertadas pela
preclusão consumativa.
Documento eletrônico VDA54217314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/02/2026 18:13:05
Código de Controle do Documento: 3a0442fe-b740-454b-b420-71eb48851cdd

Conforme consignado na decisão agravada, o Tribunal de Justiça do Estado
do Rio de Janeiro exarou os seguintes fundamentos no âmbito do acórdão recorrido (e-
STJ, fls. 554-557 – grifos diversos do original):

Antevista a sucessão empresarial, resta verificar se ela ocorreu de
forma integral ou subsidiária e, nesse ponto, o diferencial está na
constatação de avença quanto ao prosseguimento, ou não, do
sucedido na exploração da atividade.
[...]
Quanto à alegada nulidade da certidão de dívida ativa em razão da
ausência do nome da sociedade apelante, sucessora tributária, também
não merece prosperar, estando correta a inclusão da Apelante no
executivo fiscal, diante da sucessão empresarial e a inequívoca
responsabilidade tributária integral, em razão da venda do fundo de
comércio e o impedimento da alienante exercer mais as atividades pelo
prazo de 30 (trinta) anos.
Registre-se que a afirmação feita pela apelante na petição de indexador 521,
no sentido de que “o Estado do Rio de Janeiro jamais comprovou, nos autos
da Execução Fiscal embargada, a ocorrência da sucessão tributária.”, não
merece prosperar.
Isso porque, para além do fato de tais alegações não terem sido apontadas
no recurso de apelação, verifica-se que a ação de execução fiscal passou
pelo processo de virtualização, pretendendo a apelante, nesse
momento processual, se fazer valer de um possível erro na página de
"visualizador de processos eletrônicos", se esquecendo que ela
própria juntou no indexador 61 os autos digitalizados na íntegra,
comprovando que ERJ anexou o contrato e o mencionado "ANEXO I" à
ação de execução no 0017322-16.2009.8.19.0001, quando apresentou o
requerimento ao Juízo, para inclusão da Drogarias Pacheco no polo
passivo da demanda, sendo que tais provas foram, inclusive, utilizadas
na fundamentação do julgado.
[...]
Dessa forma, correta a sentença ao concluir pela sucessão empresarial
que conduziu ao redirecionamento da execução fiscal, incluindo a
Apelante no seu polo passivo.

Verifica-se dos autos que a Corte originária concluiu, com fundamento nas
provas constantes dos autos, bem como da interpretação de cláusulas contratuais, que
ficou configurada a sucessão tributária integral, diante da comprovação de acordo de
trespasse entre a devedora originária e a sucessora para aquisição pela recorrente de
fundo de comércio do antigo devedor com cláusula impeditiva de concorrência.
Ademais, entendeu-se pela desnecessidade de substituição do título
executivo para que houvesse a responsabilização do sucessor, em razão da
inequívoca responsabilidade tributária integral.
Documento eletrônico VDA54217314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/02/2026 18:13:05
Código de Controle do Documento: 3a0442fe-b740-454b-b420-71eb48851cdd

Acerca da questão da sucessão empresarial, esta Corte Superior assentou a
orientação segundo a qual, "nos casos de imposição legal de automática
responsabilidade, não relacionada com o surgimento da obrigação, mas com o seu
inadimplemento, a empresa sucessora poderá ser acionada independentemente de
qualquer outra diligência por parte da Fazenda credora, não havendo necessidade de
substituição ou emenda da certidão de dívida ativa para que ocorra o imediato
redirecionamento da execução fiscal" (AgInt no
relator Ministro
AREsp 2.472.221/RS,
Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
.
7/4/2025,
10/4/2025)
Na mesma linha de cognição:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGADA
VIOLAÇÃO AO
DO
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO
ART. 1.022
CPC/2015.
ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. NULIDADE DA CDA.
SUCESSÃO EMPRESARIAL. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
I. Não há falar, na hipótese, em violação ao
do
art. 1.022
CPC/2015,
porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão
deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do aresto
proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram
fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões
necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica
diversa da pretendida.
II. Quanto à violação aos arts. 783, 803, I, do CPC, 142, 202, 204, do CTN, e
2o, § 5o, III, e 3o, parágrafo único, da
conforme a decisão
Lei 6.830/80,
agravada, a alegação não merece prosperar, uma vez que o acórdão
recorrido vai ao encontro da jurisprudência do STJ, no sentido de que,
na sucessão tributária, não há necessidade de alteração do sujeito
passivo nomeado na certidão, porquanto se cuida, na hipótese,
precisamente, de sucessão
, não de verdadeira alteração do
ex lege
sujeito passivo da obrigação.
III. O entendimento firmado pelo Tribunal a quo, no sentido de que ocorrente
a sucessão empresarial e de que inocorrente a prescrição intercorrente, não
pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso
Especial, por exigir o reexame da matéria fático-probatória dos autos.
Precedentes do STJ.
IV. Agravo Interno não provido.
(AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Assusete
AREsp n. 1.554.095/SP,
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
sem
30/10/2023,
6/11/2023,
grifo no original.)

Documento eletrônico VDA54217314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/02/2026 18:13:05
Código de Controle do Documento: 3a0442fe-b740-454b-b420-71eb48851cdd

Incide quanto ao ponto, portanto, o óbice da Súmula n. 83/STJ.
Além disso, ressalte-se que o AREsp.
de relatoria do Ministro
1.486.294/RJ,
Mauro Campbell Marques, julgado em
foi proferido em juízo monocrático,
14/10/2019,
não sendo apto a ensejar a não incidência do referido enunciado sumular.
No tocante ao afastamento das Súmulas n. 282 e n.
sob a
356/STF,
alegação de que "a Agravante suscitou expressamente a questão constitucional/federal
perante o tribunal de origem por meio da oposição de embargos de declaração", bem
como de que "eventual ausência de manifestação explícita no acórdão recorrido
decorreu exclusivamente da omissão do órgão julgador, e não da inércia da parte" (e-
STJ, fl. 949), também não deve prosperar.
Com efeito, a tese de que, “ao aplicar o
§3o indiscriminadamente, o
art. 917,
acórdão acaba por afrontar o
II do Código de Processo Civil” (e-STJ, fl. 700),
art. 373,
visto que o pedido de disponibilização do procedimento administrativo era ônus do
Estado do Rio de Janeiro, por absoluta impossibilidade de diligência da parte ora
executada, não foi analisada pelo Tribunal de origem, faltando, assim, o requisito
indispensável do prequestionamento.
Para que se configure o prequestionamento, há que se extrair do acórdão
recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais
tidos por vulnerados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão
sobre determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta
interpretação da legislação federal.
Importante assinalar ainda que o prequestionamento ficto, previsto no
do
só é admissível quando, após a oposição de embargos de
art. 1.025
CPC/2015,
declaração na origem, a parte recorrente suscitar a violação ao
do mesmo
art. 1.022
diploma, porquanto somente dessa forma é que o órgão julgador poderá verificar a
existência do vício e proceder à supressão de grau.
Contudo, na hipótese dos autos, diversamente do que afirma a ora
recorrente, a matéria não foi suscitada no âmbito dos embargos de declaração, a fim
de sanar a omissão ou prequestionar o tema, incidindo, na espécie, as Súmulas n. 282
e n. 356/STF.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DEMOLITÓRIA POR
IRREGULARIDADES NA CONSTRUÇÃO. AVENTADA OFENSA AO
DO CPC. NÃO INDICAÇÃO DO INCISO. DEFICIÊNCIA DE
ART. 1022
FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA
N.
284
DO
STF.
FALHA
NA
FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DO DEVIDO PREQUESTIONAMENTO.
Documento eletrônico VDA54217314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/02/2026 18:13:05
Código de Controle do Documento: 3a0442fe-b740-454b-b420-71eb48851cdd

INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 282 E N. 356 DO STF. ALEGAÇÃO DE
VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIO. INVIABILIDADE. NÃO ENQUADRAMENTO A
CONCEITO DE LEI FEDERAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A ausência de indicação precisa do inciso do artigo de lei federal
supostamente violado caracteriza a ausência de delimitação da controvérsia,
atraindo a incidência da Súmula n. 284 do STF.
2. O vício constante nas razões de apelo nobre, qual seja, a ausência de
indicação precisa do dispositivo legal violado, não é irrelevante, tampouco
possui natureza meramente formal. Ao contrário, o apontamento do artigo de
lei federal supostamente afrontado constitui um dos requisitos - quiçá o
principal - de cabimento do recurso especial. A missão constitucional deste
Sodalício, exercida na via do recurso especial, é justamente a pacificação da
interpretação da legislação infraconstitucional, que não pode ser exercida
sem a devida delimitação da controvérsia pela própria Parte Recorrente, a
quem cabe indicar, com precisão, o dispositivo legal que teria sido violado ou
interpretado de forma divergente pelo Tribunal de origem.
3. Hipótese em que o Tribunal de origem não apreciou a falha da devida
fundamentação sob o enfoque trazido no recurso especial, e a parte
recorrente não suscitou a questão nos embargos de declaração, motivo
pelo qual está ausente o necessário prequestionamento, nos termos
.
das Súmulas n. 282 e 356, ambas do STF
4. Não se conhece de recurso especial fundado na alegação de violação ou
afronta a princípio, sob o entendimento pacífico de que não se enquadra no
conceito de lei federal, razão pela qual não está abarcado na abrangência de
cabimento do apelo nobre.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
AREsp n. 2.513.291/PE,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
– sem grifo no
28/10/2024,
4/11/2024
original.)

Dessa maneira, tendo em vista que as alegações feitas no agravo interno
não são capazes de alterar o convencimento anteriormente manifestado, permanece
íntegra a decisão recorrida.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54217314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/02/2026 18:13:05
Código de Controle do Documento: 3a0442fe-b740-454b-b420-71eb48851cdd

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.930.976 / RJ
Número Registro: 2025/0165129-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00173221620098190001
03058632120218190001
173221620098190001
202524503523
3058632120218190001
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DROGARIAS PACHECO S/A
ADVOGADO
: FELIPE KERTESZ RENAULT PINTO - RJ140937
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADORA : MARIA LUISA DE MAGALHAES BARBOSA - RJ178908
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: DROGARIAS PACHECO S/A
ADVOGADO
: FELIPE KERTESZ RENAULT PINTO - RJ140937
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADORA : MARIA LUISA DE MAGALHAES BARBOSA - RJ178908
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54685129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:51:52
Código de Controle do Documento: 373ccef1-8e46-45d7-9454-e909578ddee4

Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54685129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:51:52
Código de Controle do Documento: 373ccef1-8e46-45d7-9454-e909578ddee4